Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717877-40.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FÊNIX AGRAVADO: VALDEMAR CONSORTE JÚNIOR DESPACHO A parte agravante, embora denomine seu recurso de agravo interno, compulsando o apelo, verifico tratar-se de mero erro material, porquanto utiliza a legislação de regência, bem como, o remete à Corte Superior e, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, a inadmissão do recurso especial – nos moldes do artigo 1.042 do Codex. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do apelo. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, retifique-se a autuação, porquanto trata-se de agravo em recurso especial. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013